Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, quanto aos declaratórios de ID: 28866265. Brasília, 16 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador